Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu nas penas do art. 147, § 1o, do Código Penal; art. 21 da Lei de Contravenções Penais; e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa; 2 (dois) meses de detenção; 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto. Condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para manter a condenação pelos delitos imputados; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido; (iii) saber se é cabível a concessão da justiça gratuita na via recursal; e (iv) saber se o pedido de justiça gratuita deve ser analisado nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos da vítima, testemunhas presenciais e policiais, demonstram de forma clara a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça, vias de fato e descumprimento de medida protetiva, não havendo dúvida relevante a justificar absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
4. A contravenção penal de vias de fato prescinde de exame pericial, podendo ser comprovada por prova testemunhal. O conjunto probatório é coerente e harmônico, mesmo diante de eventual relativização dos fatos pela vítima em juízo, fenômeno comum em casos de violência doméstica.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal, consumando-se com a simples inobservância da medida.
6. A indenização por danos morais, fixada em valor módico, observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidades pedagógica e reparatória, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
7. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser examinado pelo juízo da execução, nos termos da Súmula 26 do TJDFT. Assim, não se conhece do recurso nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.